Tribunal: TJSP
Processo: 0028542-19.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
LEI DE DROGAS. Art. 37. Suposta atuação como "olheiro". Dúvida sobre o envolvimento do réu com a pessoa que possuía drogas. Ausência de prova sobre a existência de grupo, organização ou associação para o tráfico. Depoimentos dos policiais em Juízo que não contêm maiores detalhes da conduta do acusado. Negativa judicial que deve prevalecer em atenção ao princípio in dubio pro reo. Absolvição

Ementa:
LEI DE DROGAS. Art. 37. Suposta atuação como "olheiro". Dúvida sobre o envolvimento do réu com a pessoa que possuía drogas. Ausência de prova sobre a existência de grupo, organização ou associação para o tráfico. Depoimentos dos policiais em Juízo que não contêm maiores detalhes da conduta do acusado. Negativa judicial que deve prevalecer em atenção ao princípio in dubio pro reo. Absolvição decretada. Apelo provido.